Tribunal: TJDFT
Processo: 0705373-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0705373-67.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELSO ANTONIO DA SILVEIRA RECORRIDO: LEANDRO GARCIA BUENO SILVA DESPACHO Na petição de ID no 28435387, o advogado ANTÔNIO CARLOS DE SOUZA, OAB/GO 25.714, renuncia ao mandato que lhe foi outorgado pelo recorrido LEANDRO GARCIA BUENO SILVA, informando que a parte foi notificada via whatsapp no dia 19/08/2021. Nada a prover, diante do não atendimento da exigência do artigo 112 do Código de Processo Civil, uma vez que não houve comprovação da efetiva notificação do outorgante por meio dos documentos de IDs 28435389 e 28435391 (conversa extraída do aplicativo whatsapp). Desse modo, não é possível averiguar se o destinatário da mensagem é realmente o recorrido e se houve a efetiva ciência. Ressalte-se que o patrono continuará a representar a recorrido até que seja efetivamente satisfeita a exigência do artigo 112, caput, do Código de Processo Civil. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007